Tribunal: CARF
Processo: 11080.735484/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735484/2018-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.364 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735484/2018-12
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$176.791,90 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO
00000000114537211
TIPO DE CRÉDITO
Saldo negativo de IRPJ
PROCESSO DE CRÉDITO
10580903775201684
DETENTOR DO CRÉDITO
15.139.629/0001-94 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA
BAHIA COELBA
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento, consultar o endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro" e opção "e-CAC". No Centro Virtual de Atendimento, acesse
o item "Restituição e Compensação" e depois "Consulta Despacho Decisório
PER/DCOMP".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 353.583,79
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
176.791,90
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 10a Turma DRJ/06 no 106-015.540, de 24.06.2021, e-fls. 121-126:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a Impugnação, MANTENDO integralmente a Multa Isolada
lançada, nos termos da Conclusão deste Acórdão.
Recurso Voluntário
Notificada em 20.07.2021, e-fl. 129, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 11.08.2021, e-fls. 131-153, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA ISOLADA APLICADA
EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO NESTE
PROCESSO, BEM COMO DO MANEJO DA MESMA ESPÉCIE RECURSAL NOS
AUTOS DO PROCESSO No. 10580.903775/2016-84.
O art. 74, § 18, da Lei no. 9.430/1996, incluído pela Lei no. 12.844/2013,
estabelece a suspensão da exigibilidade do débito oriundo de lançamento de multa
isolada de que trata o parágrafo anterior, quando o contribuinte apresentar
Manifestação de Inconformidade nos autos do processo originário. [...]
Por sua vez, o comando inserto no art. 151, III, do CTN, encontra-se assim
redigido [...].
Diante disso, é certo que o inciso III, do art. 151, do CTN determina a
suspensão de quaisquer cobranças em razão de discussão do crédito tributário na
esfera administrativa, sendo, de plano, aplicável a este caso, ao passo em que, também
pela interpretação literal do art. 74, §18, da Lei no. 9.430/1996, chega-se à mesma
conclusão.
Isto posto, há que se reconhecer a suspensão da exigibilidade da multa isolada
ora impugnada, devendo-se registrar tal condição no sistema eletrônico desta
Delegacia da Receita Federal em Salvador-BA, a fim de que não sejam indevidamente
aplicadas quaisquer sanções à Recorrente.
4. NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO, ATÉ QUE
SEJA DECIDIDO DE FORMA DEFINITIVA O PROCESSO ADMINISTRATIVO
DE CRÉDITO No. 10580.903775/2016-84 E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO No.
796.939/RS, AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART.
1.036 DO CPC). APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA,
RAZOABILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
Em caráter preliminar, imperioso que estes julgadores realizem o sobrestamento
deste processo administrativo, como medida de razoabilidade.
É que, enquanto não decidido, com ares de definitividade, o processo
administrativo de crédito no. 10580.903774/2016-30, o presente feito não terá
condições de ser levado a julgamento, vez que completamente dependente do
resultado definitivo do pedido de compensação. [...]
Isso porque, enquanto não apurada a certeza e liquidez do crédito objeto do
pleito compensatório, que gerou o presente processo, não seria possível à RFB dar
prosseguimento aos atos que possam a, no futuro, gerar a exigibilidade da presente
multa.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Vale ressaltar que o vertente lançamento se encontra dependente da
confirmação do eventual acerto do Fisco em não homologar a compensação requerida,
como verdadeira condição a ser observada.
Nesse sentido, é clara a disposição do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, na linha segundo a qual o processo dependente deve ficar sobrestado até
que o processo principal seja julgado. [...]
Em casos semelhantes, inclusive, decidiu o CARF por sobrestar o processo
dependente, até que o processo principal fosse definitivamente julgado [...].
Ademais, é digno de nota ressaltar que se encontra pendente, na atualidade,
julgamento de mérito sobre a constitucionalidade do §17 do art. 74, da Lei no.
9.430/1996, nos autos do Recurso Extraordinário no. 796.939/RS, conforme aresto já
juntado aos presentes autos. [...]
Portanto, por razões de segurança jurídica, e visando evitar eventuais decisões
contraditórias, deve ser reformada a decisão recorrida no sentido de que seja atestada a
possibilidade de que seja sobrestado o processamento do presente feito, aguardando-se
julgamento de mérito do recurso em tela, o que desde já se requer.
5. MÉRITO: DA NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
5. 1. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO §17 DO ART. 74 DA
LEI No. 9.430/1996. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No.
4.905 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 796.939/RS.
Instada a se manifestar nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
no. 4.905 e Recurso Extraordinário no. 796.939/RS, conforme parecer já acostado aos
autos, ajuizada e interposta pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela
União Federal, respectivamente, o Procurador Geral da República manifestou-se
favoravelmente à concessão da medida cautelar para suspender a vigência da norma
vergastada e a inconstitucionalidade da norma, a teor dos seguintes pontos:
i) Afronta ao direito de petição, consagrado pela alínea “a”, inciso XXIV, do
art. 5o da Constituição da República;
(ii) Medida desproporcional em sentido estrito, uma vez que impõe um grave
ônus aos contribuintes, desestimulando a proposição de pedidos de compensação de
crédito tributário, com consequente afronta ao devido processo legal, contraditório e à
ampla defesa;
(iii) Vedação ao efeito de confisco dos tributos e das multas tributárias;
Com isso, foi proposta a seguinte tese pelo MPF:
1 – Proposta de Tese: É inconstitucional a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei
9.430/1996, quando aplicada da mera não homologação da compensação tributária,
ressalvada sua incidência aos casos de comprovada má-fé do contribuinte.
Primeiramente, ressalte-se que a Carta Magna de 1988 garantiu a todos, o
direito de petição, em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.
Trata-se, em breve resumo, de uma garantia concedida ao indivíduo em face do
autoritarismo Estatal.
Ademais, como direito fundamental de primeira geração, advindo das
conquistas das revoluções burguesas do século XVIII, recebeu especial proteção,
sendo alçada à condição de cláusula pétrea, a teor do art. 60, § 4o, IV, da CF [...].
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Doutrinariamente, o direito de petição pode ser entendido como uma
“prerrogativa de cunho democrático-participativo”, que visa a garantir a qualquer
cidadão, o direito de se fazer representar perante as autoridades públicas, sempre que
constatar ilegalidade ou abuso de poder. [...]
É dizer, presume-se fraudulenta a atitude do contribuinte que busca recompor
seu patrimônio, diante do que a legislação tributária lhe confere, punindo o sujeito
passivo que possuía expectativa de direito, o que não encontra guarida no
ordenamento jurídico pátrio, pela obstaculização e temor criado.
Analogamente, pode-se dizer que o mero inadimplemento de tributo não
constitui ilícito e, ipso facto, não pode albergar desconsideração da personalidade
jurídica, tampouco multas de caráter punitivo.
Nesta toada, o próprio Superior Tribunal de Justiça prolatou Súmula diante do
remansoso
entendimento
jurisprudencial,
afastando
a
desconsideração
da
personalidade jurídica e a responsabilidade solidária do sócio-gerente nos casos de
mero inadimplemento. Vejamos:
Súmula 430 STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
E a razão para isso é muito clara: a boa-fé do contribuinte é presumida, como
consectário constitucional do devido processo legal, motivo pelo qual, somente após
devidamente comprovado o dolo do sujeito passivo é que atitudes extremas, como a
desconsideração da personalidade jurídica e a aplicação de multas punitivas, poderiam
ser aplicadas. [...]
Ora, o simples fato de não ter sido homologada a compensação, de forma
imediata, a qual já tem o condão de obrigar o contribuinte ao pagamento do tributo,
acrescido de multa e juros de mora – instrumentos hábeis a forçar uma atuação
prudente e precavida do contribuinte, sobretudo quando efetuar compensação de
créditos – já são suficientes a recompor o patrimônio público, ao passo que também se
destinam à servir como mecanismo de alerta aos contribuintes que não possuem
créditos líquidos e certos.
Nesta senda, mister ressaltar que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não raras vezes relegados a segundo plano, são de importância
fulcral no direito brasileiro, e completamente aplicáveis à situação em tela.
Explica-se: após a substancial mudança na hermenêutica jurídica, com a
consequente diferenciação entre texto e norma e o reconhecimento da força normativa
da Constituição e dos princípios nela adjetivados, a sua observância se tornou
obrigatória para a legitimidade seja de atos administrativos, seja das decisões
prolatadas pelo Poder Judiciário.
Desta feita, o embate migrou de plano meramente acadêmico, teórico, para o
campo prático, na intenção de balizar os critérios de aplicação e as consequências da
necessária observância da razoabilidade e da proporcionalidade no processo judicante
e na atividade fiscalizadora. [...]
O princípio da proporcionalidade, desta feita, presume uma relação de
causalidade entre um meio e um fim, de forma que o resultado perseguido com a
prática de determinado ato administrativo deva justificar os meios adotados para
alcançá-lo.
Observa-se, pois, que a razoabilidade e a proporcionalidade têm como objetivo
adequar de modo equânime os meios e os fins, vedando restrições que não possuam
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

qualquer embasamento, em detrimento de direitos fundamentais, consoante disposição
expressão da Constituição Federal, em seu art. 5o, LIV.
É de percepção fácil que a combalida multa isolada desrespeita a
proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e o contraditório e ampla
defesa, porquanto não concede ao contribuinte nem mesmo a chance de dirimir
incertezas e ratificar sua boa-fé a fim de afastar a cominação da multa. [...]
Assim, pelo exposto, e firme na adoção dos fundamentos levantados pela
Procuradoria Geral da República, entende-se completamente descabida a aplicação do
§17 do art. 74, da Lei no. 9.430/1996, vez que resta cristalino o caráter confiscatório da
multa estabelecida pela norma vergastada, motivo pelo qual deve ser revista a decisão
ora recorrida.
6. TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA MULTA APLICADA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO. AFRONTA AO ART. 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Acaso não se entenda pela reforma do acórdão recorrido pelos argumentos
acima expostos, o que não se espera, cumpre registrar a necessidade de revisão da
multa aplicada. [...]
Não obstante, a imposição de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito tributário não homologado tem caráter evidentemente confiscatório,
porquanto, alcança parcela significativa do patrimônio da empresa.
Neste esteio, cumpre sopesar que o art. 150 da CF/88 veda o efeito confiscatório
dos tributos, de forma que sua cobrança não pode exceder o limite racional, moral e
econômico que o sujeito passivo da obrigação tributária pode suportar.
Havia grande discussão se tal postulado deveria ser ou não limitação a aplicação
das multas. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento
de que a vedação é aplicável, [...].
In casu, a multa instituída é evidentemente confiscatória, sobretudo em virtude
de seu valor exagerado e da injustiça de sua aplicação. Ademais, seu valor é
exorbitante e se dissocia da necessidade de ponderação entre a gravidade da conduta e
a intensidade da pena.
Ademais, o princípio da razoabilidade, indicador da conduta a ser perseguida
pela Administração Pública, pressupõe que não basta que o ato administrativo esteja
consonante com a lei em seu aspecto formal, se faz necessário que a medida aplicada
seja legítima, de forma que vede ao administrador agir conforme seu sentimento
pessoal. Há que se ter uma exigência justificada de ponderação, impondo aos agentes
administrativos que maximizem a proteção ao ordenamento jurídico em sua totalidade.
O princípio da proporcionalidade, por sua vez, presume uma relação de
causalidade entre um meio e um fim, de forma que o resultado perseguido com a
prática de determinado ato administrativo deva justificar os meios adotados para
alcançá-lo. [...]
Outro não é o caso dos autos, vez que aqui foi aplicada a multa de 50%
(cinquenta por cento), devendo-se ter, por razões lógicas o mesmo deslinde, ante a
completa falta de razoabilidade e proporcionalidade dessas multas.
Além disso, não parece ocioso trazer à baila o entendimento do órgão julgador
administrativo de maior expressão nacional, qual seja o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), na exata medida em que tornou ponto pacífico o seguinte: a
mera falta de pagamento do tributo não enseja a aplicação de multas de ofício
qualificadas (multas punitivas). Senão, vejamos:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Súmula CARF no. 14:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Ademais, deve ser levado em consideração o Parecer Procurador-Geral PGFN
no. 1.087/2004, já acostado aos autos, [...].
E tal a profundidade do debate posto no Parecer, que seus termos foram
aprovados pelo então Ministro de Estado da Fazenda, por meio de Despacho datado de
17 de agosto de 2004. Dessa forma, insta destacar que a Fazenda, como um todo,
encontra-se adstrita não só ao princípio da legalidade estrita, mas também ao da
juridicidade, o qual, conforme dantes exposto, engloba, além do primeiro, os
princípios constitucionais.
Com isso, é de clareza solar que a Administração Fazendária pode invalidar ato
próprio por afronta a princípios insculpidos, expressa ou implicitamente, no texto
constitucional.
Ademais, resta patente a boa-fé do contribuinte, vez que não se podem presumir
condutas dolosas, mas ao revés, deve-se prová-las. É que, para a efetivação na
aplicação de tais multas, deve ser devidamente comprovada a atitude do contribuinte
que deu ensejo à infração, não se podendo admitir o mero inadimplemento como causa
suficiente. [...]
É que, fazendo-se uma análise sistemática dos dispositivos que regem a matéria,
chega-se à conclusão que o art. 136 do CTN chancela a possibilidade de relevação das
penalidades impostas.
Ainda sobre o assunto, é salutar trazer à lume que o Tribunal Regional Federal
da 4a Região, em sede de incidente de inconstitucionalidade, declarou a
incompatibilidade material do §17 do art. 74, da Lei no. 9.430/1996, haja vista a
afronta ao direito de petição e à proporcionalidade. [...]
Diante do exposto, resta patente o caráter confiscatório da multa aplicada,
correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do crédito tributário, além de ser
absurda e desproporcional.
Demais disso, corroborando o acima dito, temos que a atuação da
Administração Pública deve seguir os parâmetros da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não foi observado no presente caso. [...]
Observa-se, pois, que a razoabilidade e a proporcionalidade têm como objetivo
adequar de modo equânime os meios e os fins, vedando restrições que não possuam
qualquer embasamento, em detrimento de direitos fundamentais. [...]
No caso sob análise, forçoso reconhecer que a multa aplicada não se apresenta
razoável ou mesmo proporcional, representando verdadeiro confisco, vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio. [...]
Sendo assim, torna-se imperioso concluir pela improcedência da imposição da
multa disposta no auto de infração impugnado. Caso subsista a aplicação de qualquer
penalidade a título de multa, seja esta reduzida, com base nos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade acima descritos, em atenção ao princípio do não
confisco.
Assim, mostra-se absolutamente cabível o provimento do presente Recurso
Voluntário, tendo em vista a ilegalidade da multa aplicada em Auto de Infração
lavrado em virtude de compensação não homologada.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
V. REQUERIMENTOS. Ante o exposto, requer:
a) O juízo positivo de admissibilidade do vertente Recurso, e, por conseguinte,
o seu envio, para análise de mérito, pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF);
b) A manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos
do art. 151, III, do CTN, combinado com o §18 do art. 74 da Lei no. 9.430/1996;
c) A reforma do acórdão recorrido, para:
a. Que o presente processo administrativo seja sobrestado/suspenso, até que seja
decidido, com definitividade, o processo administrativo de crédito n°.
10580.903775/2016-84, o Recurso Extraordinário no. 796.939/RS e a ADI 4.905;
b. A reforma do acórdão recorrido, com a consequente extinção do crédito
tributário, haja vista a completa incompatibilidade do §17 do art. 74, da Lei no.
9.430/1996, tendo em vista afrontar o direito de petição, a vedação ao efeito de
confisco, os primados da razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, ampla
defesa, e o devido processo legal.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o do Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
determina:
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 5 de janeiro de 2024.
Anexo [...]
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: [...]
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023. Houve fixação da tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária
por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§
17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
O Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, trata
da inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Tem-se
que este julgado é definitivo, pois houve o trânsito em julgado em 20.06.2023.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10580.903775/2016-84.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta que no processo principal no 10580.903775/2016-84 a Recorrente
formalizou Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o referido processo principal, cujos procedimentos
são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal). Também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.364 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.735484/2018-12

Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário, encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 306
DF CARF MF
Original